Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720998-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: D. MATER - MADEIREIRA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PETIÇÃO GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS. RECURSOS SOBRE HONORÁRIOS PREJUDICADOS. 1. A decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, CPC) é interlocutória e admite agravo de instrumento. 2. “É imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário”. Precedente do STJ. 3. Petição inicial padronizada, apta a exigir contas sobre qualquer operação bancária, bastando a mudança do nome das partes e do número da conta- corrente, sem indicar exemplo concreto de lançamento não autorizado ou de origem desconhecida; sem exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário, postulando sejam elas prestadas sobre mais de quatrocentos documentos, o que equivale, na prática, a quase todos os lançamentos de débito realizados há cerca de 10 anos ou mais em duas contas-correntes movimentadas pela mesma pessoa física, não demonstra o interesse processual. 4. Pedidos dessa natureza, conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, “soa[m] absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados.” Precedente do STJ (REsp. 1203021/PR), com redação adaptada ao caso concreto. 5. Em linguagem figurada, a ação de exigir contas impõe a individualização real, fundamentada e detalhada da árvore, não podendo ser proposta para questionar, genericamente, a floresta. Duas ações da mesma parte, uma com CPF outra com CNPJ, que questionam 420 operações bancárias realizadas há cerca dez anos ou mais, não é uma árvore. “Não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados”. A lei não admite a propositura dessa ação com base em sinédoques ou outros tipos de metonímia, tampouco à custa de superlativos inespecíficos. 6. Impõe-se a extinção do processo, por falta de interesse processual, pela apresentação de pedido genérico, inespecífico, em que se pleiteia a prestação de contas referente a operações bancárias realizadas há cerca de 10 anos ou mais, sem indicação, fundamentada, da operação com inconsistência real. 7. Extintas as ações de exigir contas na primeira fase, não tendo sido fixados honorários na origem, restam prejudicados os agravos de instrumento que buscam a condenação do réu ao pagamento dessa verba sucumbencial. Também não cabe fixar honorários em favor da parte vencedora. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar de falta de interesse processual acolhida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 550 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 259 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a instituição financeira tem o dever de prestar as informações postuladas, uma vez que a ação de exigir contas foi devidamente arrazoada e instruída. Acrescenta que a conta bancária de titularidade da recorrente foi devidamente indicada, os extratos bancários foram apresentados e os lançamentos tidos por injustificados foram devidamente especificados, não havendo que se falar em pedido genérico. Defende inexistir prescrição no caso dos autos. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam feitas em nome de TERESA CELNA ARRUDA ALVIM e EVARISTO ARAGÃO SANTOS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 259 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. De igual modo, não cabe dar curso aos artigos 550 e ss, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Impõe-se, em conclusão, a procedência dos recursos com a extinção de ambos os processos por falta de interesse processual, considerando-se genérico o pedido de prestação de contas de 420 lançamentos referentes aos últimos 10 anos de contratação das contas correntes, sem indicação de motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas” (ID 18838990), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023